Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO DA ORDEM.

1. A decretação da prisão por inadimplemento de alimentos é medida extrema, devendo ser mantida apenas em casos urgentes, para garantir a subsistência do alimentando.

2. Evidenciado o esforço do alimentante para o adimplemento do débito, bem como para suprir as necessidades mais urgentes da filha, a ordem de prisão deve ser revogada.

3. A soma das prestações vencidas devidas pelo alimentante no valor de quase duzentos mil reais já não apresentam caráter alimentar e urgente, apta a justificar a prisão do devedor.

4. Ordem concedida.